Tribunal: TJPA
Processo: 0004113-35.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DÉBITO QUITADO ANTES DA CITAÇÃO NA PRESENTE AÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Hipótese em que o banco somente postulou a desistência da execução depois da citação do executado e da apresentação de exceção de pré-executividade, sendo correta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 8º. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM.
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004113-35.2000.8.14.0301.
APELANTE: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
Advogado:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI
APELADO: RAIMUNDO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Advogado:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DÉBITO QUITADO ANTES DA CITAÇÃO NA PRESENTE AÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Hipótese em que o banco somente postulou a desistência da execução depois da citação do executado e da apresentação de exceção de pré-executividade, sendo correta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 8º. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÃNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início dia 09 de novembro de novembro 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ROBERTO P. M. BEZERRA JUNIOR.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM.
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004113-35.2000.8.14.0301.
APELANTE: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
Advogado:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI
APELADO: RAIMUNDO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Advogado:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BANCO SANTANDER BRASIL S/A)
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
proposta contra
RAIMUNDO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta a ação executiva, acolhendo pedido de desistência do autor, uma vez que o executado provou a quitação do débito com a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III do CPC/73, condenando o banco autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 26 do CPC/73.

Em suas razões (fls. 248/262), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma por erro de julgamento, insurgindo-se apenas contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Defende que não houve sucumbência, haja vista que o Executado/Apelado concordou com o pedido de desistência da ação, portanto, incabível a condenação em honorários advocatícios.

Alega que se o apelado concordou com o pedido de desistência, diante da reciprocidade, deve haver a compensação dos honorários advocatícios. Ademais, giza que a verba honorária deveria ser arcada pelo Executado, eis que deu causa ao ajuizamento da ação executiva.

Menciona que o valor dos honorários foi arbitrado com excesso, sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões (fl. 267/273), o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art. 520 do CPC/73 (fl. 275).

Em petição de fl. 276/277, o banco apelante reiterou o pedido de extinção do feito, desta feita com base no reconhecimento jurídico do pedido pelo Réu (CPC/73, art. 269, II e III), requerendo que as partes contendoras ficassem responsáveis pelos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, ficando as custas processuais a cargo do Requerido, segundo o princípio da causalidade.

Em decisão de fl. 279, proferida em Mutirão, o juízo
a quo
ratificou a extinção do feito. Contudo, estabeleceu no dispositivo ônus sucumbenciais diversos do constante da sentença de fls. 246.

Em petição de fl. 280, o Apelado se insurgiu contra a decisão proferida em Mutirão, apontando erro material quanto aos honorários advocatícios e requerendo o Cumprimento de Sentença.

Em despacho de fl. 282, os autos foram remetidos ao Eg. TJE/PA.

Em nova petição de fl. 283, o Apelado se insurgiu contra a remessa dos autos à 2ª Instância, diante de suposta desistência tácita do recurso.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, a relatoria coube inicialmente à Exma. Desa. Rosileide da Costa Cunha, após distribuição por sorteio, a qual determinou a redistribuição do feito em razão da opção decorrente da Emenda Regimental n. 05/2016.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito (fl. 288)

Em petições de fls. 290, 310 e 314 o apelante requereu a habilitação de novos patronos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou extinta a ação executiva, acolhendo pedido de desistência do autor, uma vez que o executado provou a quitação do débito com a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III do CPC/73, condenando o banco autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, na forma do art. 26 do CPC/73.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que fixou honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa quando acolhido pedido de desistência motivado por Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Executado (fls. 50/54).

Preliminarmente, quanto à polêmica gerada nos autos pela decisão de fl. 279 (proferida em Mutirão), entendo que laborou em equívoco o juízo singular, eis que já havendo sido proferida sentença anterior, seguida da interposição de apelação e contrarrazões, de maneira que não haveria que se falar em nova decisão a ser proferida, sob pena de ofensa ao disposto no art. 494 do CPC,
in verbis
.
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.

Assim, hei por bem tomar tal ato decisório como mera ratificação dos termos da sentença de fl. 246, em que pese a discrepância do dispositivo quanto à referência às fls. 276. Note-se, inclusive, que a contradição e/ou obscuridade não foi sanada pelo juízo singular mesmo após instado formalmente por meio das
petitio simplex
de fls. 280/281 e 283.

Em todo caso, como dito alhures, considero não ter havido alteração substancial do julgado efetivamente recorrido, de fl. 246, de modo que viável a análise recursal naqueles termos, à luz do princípio do tantum
devolutum quantum appellatum
.

Passo diretamente ao exame do mérito recursal.

Indo direto ao ponto, entendo que a decisão merece ligeiro reparo, apenas no que concerne ao
quantum
arbitrado.

De início é necessário fixar algumas premissas.

In casu
, a parte Exequente ora apelante requereu expressamente a extinção do feito após o Executado opor Exceção de Pré-Executividade comprovando que o débito exequendo já havia sido quitado antes da citação. Diante disso, o juízo singular acolheu o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo havido o consentimento do Réu.

Nesse contexto, ainda que o autor não houve desistido da ação executiva, a Exceção de Pré-Executividade certamente seria acolhida, diante da prova da quitação do débito.

Assim, configurando hipótese em que o banco Autor somente postulou a desistência da execução depois da citação do executado e da apresentação espontânea de exceção de pré-executividade, é correta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Isso porque o banco apelante deu causa a apresentação da exceção de pré-executividade, em razão da cobrança indevida de débito já pago, devendo o advogado da parte ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Em alusão ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios em favor da excipiente, que, demandada judicialmente, teve de comprovar nos autos o pagamento que já havia sido realizado (TJRS, AP n. Nº 70077170157, Rel. Des. Irineu Mariani).

Desse modo, entendo que deve ser mantida a condenação do banco ao pagamento de honorários ao procurador do ora apelado, mas o valor deve sofrer pequena redução.

A previsão do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil é no sentido de que a fixação dos honorários deverá ser feita
consoante apreciação equitativa do juiz,
atendidos os critérios dos incisos do § 2º do mesmo artigo.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
1
discorrem sobre os critérios para fixação dos honorários:
¿São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.¿

No caso, houve o pagamento do débito antes mesmo da citação da parte, não tendo ocorrido qualquer discussão a respeito do mérito da causa, motivo pelo qual entendo que de fato a fixação dos honorários deve ocorrer de forma equitativa.

Isso porque, no caso concreto, fixar os honorários com base no valor atribuído à causa resultaria em uma remuneração excessiva ao trabalho exigido no feito, atentando contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Veja-se que a exceção de pré-executividade foi apresentada em 06/04/2005, recebida em 03/05/2005 e apreciada incidentalmente na sentença ora apelada proferida em 03/06/2011, sendo a única manifestação do Réu nos autos, além das contrarrazões ao presente apelo, não obstante o causídico do apelado tenha atravessado petição intermediária reclamando da suposta atitude procrastinatória do banco apelante pela sucessiva troca de procuradores (fl. 230).

Desta forma, atenta às diretrizes do art. 85, § 8º e incisos do § 2º,

do Estatuto Processual vigente, e em consideração aos parâmetros adotados por este órgão fracionário no julgamento de casos análogos, entendo que a verba honorária a ser paga em favor do procurador da parte apelada deverá ser reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem atualizados monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data, diante do trabalho desenvolvido no feito e da natureza da causa.

Ante o exposto dou parcial provimento ao apelo, tão-somente para reduzir a verba honorária.

É como voto.

Belém - PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

1

Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.